Tribunal: TJDFT
Processo: 0740671-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740671-18.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ADAIR SIQUEIRA DE QUEIROZ FILHO AGRAVADO: COLUMBIA BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA LTDA DECISÃO O agravante-autor, ADAIR SIQUEIRA DE QUEIROZ FILHO opõe embargos de declaração contra a decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal (ID 64536620), nos seguintes termos: [...] O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E o art. 300, caput, da mesma norma dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à competência do Juízo da Vara de Falências, Recuperações, Insolvência Civil e Litígios Empresariais. Dispõe o art. 3o da Lei 11.101/2005, que: Art. 3o. É competente para homologar o plano de recuperação extrajudicial, deferir a recuperação judicial ou decretar a falência o juízo do local do principal estabelecimento do devedor ou da filial de empresa que tenha sede fora do Brasil. E o art. 1.142 do Código Civil estipula que “Considera-se estabelecimento todo complexo de bens organizado para exercício da empresa, por empresário, ou por sociedade empresária”. Ou seja, o estabelecimento é o conjunto de bens corpóreos e incorpóreos utilizados para o empresário exercer sua atividade econômica, como local de funcionamento, máquinas utilizadas, nome, etc. Quanto ao principal estabelecimento da empresa, leciona Marcelo Barbosa e Sacramone: Diante de uma multiplicidade de estabelecimentos, a Lei determinou que será competente para apreciar os pedidos exclusivamente o juízo do local do principal estabelecimento. O conceito do que seria considerado pela lei como principal, entretanto, não fora esclarecido. (...) A posição pelo estabelecimento economicamente mais importante deve prevalecer por atender melhor aos fins da lei de recuperação e falência. Com a concentração dos atos processuais no local onde a maior quantidade de contratações é realizada, os credores poderão demandar e fiscalizar a condução do processo sem se deslocarem do local onde habitualmente contratam. A arrecadação dos bens, por seu turno, seria mais fácil e rapidamente realizada pelo administrador judicial em eventual falência, o que permitiria a maximização do valor dos ativos. (...) Esse interesse público caracteriza a competência como absoluta e impede a sua prorrogação, o reconhecimento da conexão ou da continência. A modificação de competência, independentemente da vontade das partes, não pode ser admitida70. A proteção do interesse público motiva o juiz de ofício a fiscalizar a correta atribuição da competência e a remeter o processo, ainda que não haja provocação, ao foro do principal estabelecimento do devedor. [Grifou-se] (in Comentários à lei de recuperação de empresas e falência, Disponível em: Minha Biblioteca, 4a edição, Grupo GEN, Ed. Saraiva 2023, ISBN 978-65-5362-772-7.) Depreende-se que o principal estabelecimento previsto na lei se refere a grupos econômicos, com diferentes ramos de atividades em vários locais, ou a empresas que possuem filiais, em que uma filial pode acabar se tornando o principal estabelecimento, diante do volume de negociações. Pois bem. Na Certidão Simplificada Digital (ID 64406977), a empresa agravada, COLUMBIA BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA LTDA, possui um único estabelecimento, que é a sede na ROD BR 101, Km 122,4, no 9245, sala 14 – Cidade Nova – Itajaí- SC, conforme consta na sua Quarta Alteração Contratual (ID 19434904). Destaque-se que a empresa não possui filial em Brasília e apesar de o agravante alegar que é em Brasília que são realizadas as negociações, a questão não está comprovada, de plano. Em princípio, o domicílio do administrador não se confunde com o principal estabelecimento da empresa, ainda que este endereço tenha sido fornecido em outros processos judiciais. Assim, pelo menos, até que se produzam provas suficientes em sentido contrário, é prudente que a ação seja processada no Juízo Falimentar onde está a sede da empresa. Nesse sentido, o entendimento desta Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMISSIBILIDADE. PEDIDO DE FALÊNCIA. COMPETÊNCIA DECLINADA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE GRUPO ECONÔMICO. LOCAL DO PRINCIPAL ESTABELECIMENTO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DECISÃO MANTIDA. 1. É de taxatividade mitigada o rol do art. 1.015 do CPC, sendo cabível o agravo de instrumento para impugnar decisão que define a competência. 2. A pendência de recurso de mesmo conteúdo em Tribunal de Justiça de outro Estado federativo não prejudica o processamento e julgamento do presente agravo, até porque, embora versem sobre idêntica matéria, os recursos foram interpostos contra decisões diversas. Eventual antagonismo entre as decisões proferidas pelos tribunais de justiça estaduais, que resulte em conflito de competência, é passível de ser dirimido pela instância especial. 3. O não atendimento do disposto no art. 1.018, caput e § 2o, do CPC, não obsta o processamento do agravo de instrumento quando oportunizado o contraditório e exercido o direito de defesa pela parte agravada, pois atendido o desiderato do dispositivo legal. Precedente do STJ. 4. O local do principal estabelecimento, em que concentradas as atividades mais importantes de comando empresarial, define o juízo competente para apreciar os pedidos de falência e de recuperação de empresa (art. 3o da Lei 11.101/05). 5. A competência do juízo falimentar é funcional e absoluta, razão pela qual se revela inadequada a aplicação da Teoria do Fato Consumado na hipótese em que se verificar que o juízo prevento, segundo a regra do art. 6°, § 8°, da Lei Falimentar, é absolutamente incompetente. 6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1381432, 07177561420208070000, Relator(a): HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)[Grifou-se] APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE FALÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO INCIDENTAL. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIDO. EMENDA À INICIAL. GRUPO ECONÔMICO. COMPROVAÇÃO NÃO REALIZADA. PRINCIPAL ESTABELECIMENTO. COMPETÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A presunção de veracidade do afirmado na declaração da postulante ao benefício de justiça gratuita é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos. 1.1. Aplicado analogicamente o art. 790 da CLT, a gratuidade da justiça deve ser concedida àqueles que recebem até 40% (quarenta por cento) do teto dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, o que não é o caso do apelante. 1.2. Se não há nos autos elementos que comprovem que a parte não pode arcar com o pagamento das custas processuais, o pedido de gratuidade de justiça deve ser indeferido. 2. Embora o juízo a quo tenha afirmado que é necessário o preenchimento de requisitos legais para a configuração de grupo econômico a legitimar a inclusão de variadas empresas no polo passivo do feito, o apelante apenas juntou aos autos decisão trabalhista que deferiu incidente para formação de grupo econômico pela desconsideração inversa da personalidade jurídica, não apresentando a fundamentação devida. 3. Os documentos juntados pelo autor, ora apelante, nada demonstraram acerca do volume de negócios das empresas, estando algumas delas localizadas em São Paulo, inviabilizando a determinação da competência, em descumprimento à determinação do juízo de primeira instância. 4. Não emendada a inicial a contento, embora facultada, mostra-se perfeita a sentença que extingue o feito, sem resolução do mérito, ante o indeferimento da peça inicial. Art. 321, parágrafo único do Código de Processo Civil. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1398864, 07064047720218070015, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [Grifou-se] Nesse passo, possuindo a empresa agravada apenas um local de funcionamento, em princípio, este é o local competente para processar e julgar o processo de falência. No caso, a sede da empresa está localizada em Itajaí-SC, local onde deve ser processado o pedido de falência, por se tratar de competência absoluta, razão pela qual o Juízo de Primeiro Grau declinou da competência para a Comarca de Itajaí -SC. Nesse sentido, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a plausibilidade do direito do agravante. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação em decorrência da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, pois são condições cumulativas para a tutela de urgência ora requerida. Posto isso, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do referido Diploma Legal. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Dê-se vista ao Ministério Público. O embargante alega que os novos documentos por ele juntados nos embargos declaratórios comprovam que a empresa agravada integra grupo econômico com outra sociedade empresária, do mesmo ramo de adividade econômica, - Endeavor Comercial Importadora Ltda, porque possui os mesmos sócios, e está estabelecida no SRTVS, Quadra 701, bloco O, no 110, sala 685 – Brasília-DF. Aduz que a agravada fatura as mercadorias com seu endereço fictício em Itajaí -SC, mas que as mercadorias são novamente faturadas e transferidas a Endeavor, as quais são comercializadas em Brasília. Alega que as transações da empresa agravada – e da Endeavor são realizadas na agência do Banco Itaú S.A., agência 0522, conta-corrente 03950-2, o que permite concluir que o grupo econômico Columbia – Endeavor tem sede, comercialização de mercadorias e movimentações financeiras concentradas em Brasília. Afirma que o principal estabelecimento da empresa agravada está em Brasília, nos termos do art. 1.142 do Código Civil. Argumentou que os benefícios da gratuidade de Justiça conferidos para exame do recurso devem ser estendidos ao juízo de primeiro grau. Requereu o provimento do recurso, com efeitos infringentes, para determinar o processamento do pedido de falência perante o Juízo da Vara de Falências e Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal. O Aviso de Recebimento do mandado de intimação para a agravada apresentar contrarrazões retornou com a informação “mudou-se” (ID 65062689) É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. Inicialmente, registro que os documentos IDs 64991053, 64991055, 64991056 e 64991057, juntados aos presentes autos, não foram submetidos à apreciação do Juízo de origem, embora tal providência pudesse ter sido tomada, uma vez que produzidos em momento anterior à data da prolação da decisão recorrida (ID origem 211997434). Poderiam, portanto, ter sido juntados ao feito de origem antes da análise da questão pelo Juízo, razão pela qual não se enquadram no conceito de documentos novos, previsto no art. 435 do CPC. Incabível, pois, a sua análise e consideração nessa sede recursal, sob pena de se incorrer em supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, NÃO CONHEÇO os documentos IDs 64991053, 64991055, 64991056 e 64991057. Cinge-se a controvérsia em verificar se há omissão, contradição, ou obscuridade na decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal. O art. 1.022, do CPC, prevê o cabimento de Embargos Declaratórios para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão, sendo essa hipótese observada quando a decisão recorrida incorrer nas condutas descritas no art. 489, § 1o da mesma norma ou não apreciar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicáveis. Primeiramente, cumpre destacar que é vedada a ampliação das questões veiculadas no recurso para incluir alegações que não foram suscitadas anteriormente, mesmo que se trate de matéria de ordem pública, por caracterizar inovação recursal. Para corroborar esse posicionamento, confira-se o entendimento desta 2a Turma Cível: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INTRÍNSECO (OMISSÃO) INEXISTENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NÃO CONFIGURAÇÃO. I. A ratio essendi dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (Código de Processo Civil, artigo 1.022, incisos I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente. II. Não se admite inovar a matéria de defesa em sede de razões recursais, por constituir violação ao princípio da correlação, bem como aos princípios do duplo grau de jurisdição, do contraditório e da ampla defesa (Código de Processo Civil, artigos 141, 492 e 1.009 § 1o, este a "contrario sensu", 1.014). Não o fazendo, opera-se a preclusão (Código de Processo Civil, artigo 502). III. (...) (Acórdão 1898100, 07079053120238070004, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no DJE: 8/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, o embargante, em suas razões recursais, acrescenta novos fatos que não foram objeto de exame em primeiro grau, e nem no agravo de instrumento, em relação à formação de grupo econômico. Diante desse cenário, entendo que a alegação formulada pelo embargante configura inovação recursal, pois, por não versar sobre fato novo, somente poderia ser objeto de alegação nesse momento processual se tivesse sido abordada nas razões do Agravo de Instrumento. E também objeto de exame pelo Juízo de primeiro grau. E constou expressamente na decisão embargada (ID que: E o art. 1.142 do Código Civil estipula que “Considera-se estabelecimento todo complexo de bens organizado para exercício da empresa, por empresário, ou por sociedade empresária”. Ou seja, o estabelecimento é o conjunto de bens corpóreos e incorpóreos utilizados para o empresário exercer sua atividade econômica, como local de funcionamento, máquinas utilizadas, nome, etc. (...) Depreende-se que o principal estabelecimento previsto na lei se refere a grupos econômicos, com diferentes ramos de atividades em vários locais, ou a empresas que possuem filiais, em que uma filial pode acabar se tornando o principal estabelecimento, diante do volume de negociações. Pois bem. Na Certidão Simplificada Digital (ID 64406977), a empresa agravada, COLUMBIA BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA LTDA, possui um único estabelecimento, que é a sede na ROD BR 101, Km 122,4, no 9245, sala 14 – Cidade Nova – Itajaí- SC, conforme consta na sua Quarta Alteração Contratual (ID 19434904). Destaque-se que a empresa não possui filial em Brasília e apesar de o agravante alegar que é em Brasília que são realizadas as negociações, a questão não está comprovada, de plano. Em princípio, o domicílio do administrador não se confunde com o principal estabelecimento da empresa, ainda que este endereço tenha sido fornecido em outros processos judiciais. (Grifou-se). O acórdão examinou todas as questões aventadas pela embargante, o que afasta o art. 489, §1o, IV do CPC. Observa-se, assim, que o embargante demonstra apenas explícito inconformismo em relação aos fundamentos jurídicos que ditaram o convencimento desta eg. Turma ao negar provimento ao seu recurso, o que não se coaduna, contudo, à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita. Prosseguindo, constata-se que o juízo de primeiro grau não examinou o pedido de gratuidade de justiça, razão pela qual mantém-se o benefício apenas para o exame do presente recurso. Ante o exposto, à mingua de vícios a serem sanados, e tratando-se de inovação recursal CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração. Diante da informação de que a agravada mudou, dispensadas as contrarrazões. Dê-se vista ao Ministério Público. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator